Tribunal: TJDFT
Processo: 0047576-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO RPV. PAGAMENTO. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Expedida a RPV e paga pelo devedor, ressai indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material do requisitório, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
2. Recurso não provido.